Tribunal: TJPA
Processo: 0004572-15.2014.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO). CONHECIMENTO DOS RECURSOS. DA APELAÇÃO DE ELITON BARBOSA ALVES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DA APELAÇÃO DE ALEF RANGEL LOBO MACEDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA O TIPO DE ?PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO? (ARTIGO 14 DA MESMA LEI). PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA CORRELATA. PROVIMENTO RECURSAL EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004572-15.2014.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: ELITON BARBOSA ALVES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
APELANTE: ALEF RANGEL LOBO MACEDO
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO). CONHECIMENTO DOS RECURSOS. DA APELAÇÃO DE ELITON BARBOSA ALVES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DA APELAÇÃO DE ALEF RANGEL LOBO MACEDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA O TIPO DE ¿PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO¿ (ARTIGO 14 DA MESMA LEI). PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA CORRELATA. PROVIMENTO RECURSAL EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ªSessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer ambas as apelações, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto ao apelante Eliton Barbosa Alves, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e concedendo, em parte, provimento ao apelo de Alef Rangel Lobo Macedo, de modo a desclassificar sua conduta para a disposta no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e a readequar a dosimetria da pena correlata, consoante o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004572-15.2014.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: ELITON BARBOSA ALVES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
APELANTE: ALEF RANGEL LOBO MACEDO
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Eliton Barbosa Alves e Alef Rangel Lobo Macedo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito).

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), há
ipsis litteris
:
(...) no dia 27 de setembro de 2014 os policiais militares, CB/PM Bruno Rafael e Sds Junior Luciano e Alessandro, receberam denúncia de que os acusados estavam em uma motocicleta portando uma arma de fogo, próximo a praça da ¿Cidade Nova¿.
Quando os policiais se deslocaram para a Rua 22 de fevereiro, próximo a referido praça, avistaram um mototaxista com dois elementos na garoupa.
Ao avistarem os suspeitos, os policiais iniciaram perseguição, tendo os mesmos tentado evadir-se, sendo que derraparam e caíram da moto. Feita a abordagem, encontraram uma arma de foto de fabricação caseira calibre 36 e um estojo de munição do mesmo calibre, o que após foi dada voz de prisão aos indivíduos, os quais foram conduzidos à delegacia
.

Houve o recebimento da denúncia (fl.11).

Os apelantes apresentaram respostas escritas com reservas para se manifestarem sobre o mérito posteriormente (fls. 37 e 39 a 40).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação, interrogaram-se os apelantes e se ofereceram alegações finais (fls. 70 a 71).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando, consequentemente, Eliton Barbosa Alves à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e Alef Rangel Lobo Macedo à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 75 a 82).

As razões recursais de Eliton Barbosa Alves culminaram no pleito de: absolvição; retificação da dosimetria da pena, com aplicação das atenuantes da menoridade penal e da confissão, ainda que fixada a pena-base no mínimo legal; substituição da reprimenda nos termos do artigo 44 do Código Penal (fls. 142 a 152).

As contrarrazões correlatas firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 153 a 157).

Alef Rangel Lobo Macedo, por sua vez, arrazoou de modo que pediu pela absolvição ou desclassificação de sua conduta para o tipo de ¿porte ilegal de arma de uso permitido¿ e pela readequação da punição a ele imposta, com a fixação da pena-base no mínimo legal e readequação do regime inicial para o aberto (fls. 171 a 177).

Contrarrazoou o
Parquet
, respectivamente, em prol do provimento parcial do apelo (fls. 180 a 184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, para que ambos os recursos sejam conhecidos e providos parcialmente (fls. 188 a 197 e 201 a 208).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Conheço-as, portanto.

II - DA APELAÇÃO DE ELITON BARBOSA ALVES

II.I - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange ao apelante Eliton Barbosa Alves.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos: o fato criminoso ocorreu em 27/09/2014 (fl.03), época em que Eliton Barbosa Alves contava com 18 (dezoito) anos de idade (fl. 25 do apenso); a sentença (fls. 75 a 82), datada de 01/06/2016, impôs-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão; há ato de servidor da Secretaria, com a mesma data de 01/06/2010 (fl. 83); o Ministério Público não apelou da decisão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, imputado a Eliton Barbosa Alves, esvaiu-se no tempo; ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, não tendo, eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado em audiência perante o juízo. 2) Havendo nos autos o reconhecimento da vítima, bem como o testemunho do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ainda em posse da res furtiva, não há como se acolher a negativa de autoria sustentada. 3) A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP operada para o delito de roubo, se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 4)
Considerando a pena aplicada pelo delito de Corrupção de Menores, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e os dias atuais, sendo forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, com manutenção da pena fixada e, de ofício reconhecer extinta a punibilidade, pela prescrição do crime de corrupção de menores. (Destaquei)
(2019.05156302-82, 210.742, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

III - DA APELAÇÃO DE ALEF RANGEL LOBO MACEDO

III.I - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA O TIPO DE ¿PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO

O artigo 16 da Lei 10.826/2003, imputado ao apelante, dispõe sobre a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. É uma norma penal em branco, pois é preciso considerar outras normas para alcançar o seu total entendimento, tais como decretos e regulamentos a respeito do que seria, por exemplo, o ¿uso restrito¿.

O Decreto 9.847/2019 regulamenta a aludida lei e dele extraio a seguinte redação:
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:
(Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

Afora isso, o Comando do Exército Brasileiro publicou a Portaria nº 1.222/2019, a qual versa sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito e dá outras providências.

In casu
, compartilhando do raciocínio do ilustre representante da Procuradoria de Justiça, sendo a arma apreendida de fabricação artesanal, portanto, sem numeração (o que não permite a subsunção do fatos ao artigo 16, parágrafo
único (antiga redação), inciso I, da Lei nº 10.826/2003, pois não há como suprimir ou
alterar a numeração, que inexiste - HC 180.410/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013), seria necessária a aferição da energia cinética na saída do cano para saber se ela é superior ao estipulado no mencionado artigo 2º, inciso II, alínea b, do Decreto 9.847/2019.

O Laudo nº2015.01.000168-BAL, constante à fl. 43, todavia, não apresenta tal descrição, o que não prejudica o convencimento da materialidade delitiva, mas torna necessária a desclassificação para o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, pois a dúvida se reverte a favor do apelante:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ademais, é válido destacar do parecer ministerial (fl. 204):
(...) à época do crime estava vigente o Decreto nº5.123, de 1º de julho de 2004 que, ao regulamentar o Estatuto do Desarmamento, dispunha, em seu art. 49, que ¿a classificação legal, técnica e geral e a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de uso restrito ou permitido, são as constantes do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados e sua legislação complementar¿. Remetia, portanto, a classificação das armas de fogo quanto ao uso, ao R-105, o qual, nos termos do art. 16, VI e VII,, contemplava como de uso restrito: ¿VI - armas de fogo de alma lisa de calibre doze ou maior com comprimento de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros; VII - armas de fogo de alma lisa de calibre superior ao doze e suas munições¿.
Na hipótese, de acordo com o Laudo nº2015.8.01.000168-BAL, de fls.43 dos autos a arma de fogo apreendida em poder do Apelante é compatível com o calibre 36, logo, inferior ao calibre 12, caracterizando-se, pois, a arma de fabricação caseira como equiparável a armas de uso permitido.

Nesse diapasão, acolho o argumento recursal, desclassificando a conduta do apelante para a do tipo de ¿porte ilegal de arma de uso permitido.

III.II - DA READEQUAÇÃO DA DOSIEMTRIA DA PENA

Passo, pois, para a dosimetria da pena do apelante, com fulcro no artigo 68 do Código Penal,
in verbis
:
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A - Primeira fase (análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal)

A culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, é
neutra
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais - referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fls. 06 a 07 e 72 a 73, apreendo-os como existentes, uma vez condenado, com trânsito em julgado em 29/09/2015 (segundo consulta informal ao Sistema Libra), o ora apelante.

A conduta social do agente - que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) - não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a sua personalidade - a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

Os motivos do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias - atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima - que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) - qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (de 02 anos a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque aferida uma circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

B - Segunda fase (análise das circunstâncias atenuantes e agravantes)

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, nem mesmo agravantes.

Mantenho, por conseguinte, a punição 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 68 (sessenta e oito) dias-multa

C - Terceira fase (análise das causas de aumento e de diminuição)

Inexistem quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena. Logo, a reprimenda permanece, em definitivo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de uma circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Por derradeiro, em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal - que, na fixação da pena de multa, o magistrado deve atender, principalmente, à situação econômica do réu -, imponho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

D - Da substituição da pena

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vê-se, pois, que tudo isso não se enquadra ao presente caso, por conta dos antecedentes do apelante.

E - Da suspensão condicional da pena

Não restam preenchidos,
in casu
, os requisitos dispostos no artigo 77 do Código Penal,
in verbis
:
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III.III - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO ANTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA - INOCORRÊNCIA

Posto que readequada a dosimetria, verifico que não houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, também, em relação ao apelante Alef Rangel Lobo Macedo, porquanto contar este com 21 (vinte e um anos) anos de idade na data do fato delituoso (fl. 28 do apenso).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto por conhecer ambas as apelações, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto ao apelante Eliton Barbosa Alves, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e concedendo, em parte, provimento ao apelo de Alef Rangel Lobo Macedo, de modo a desclassificar sua conduta para a disposta no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e a readequar a dosimetria da pena correlata.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator